Tribunal: STF
Processo: HC 243902
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 928.196/RS (e-doc. 8).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 13/06/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343, de2006 (tráfico de drogas majorado) (e-doc. 5).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo o Desembargador Relator indeferido o pedido de liminar (e-doc. 3). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva. Aduz não demonstrada no decreto prisional, a partir de elementos concretos, risco de reiteração de delitiva. Destaca atributos pessoais favoráveis do paciente, a saber, primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e endereço fixo. Conclui ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato ora impugnado, a Ministra Presidente, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta, assentando a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator